Tribunal: TJMT
Processo: 1002868-66.2019.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002868-66.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR MATIAS DOS SANTOS - CPF: 884.728.921-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CLAUDEMAR DE OLIVEIRA - CPF: 012.892.769-00 (APELADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO RÉU MOACIR PROVIDO E DO BANCO BRADESCO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENEFÍCIO DEFERIDO - AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O VEÍCULO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL DE BUSCA E APREENSÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO RÉU PESSOA FÍSICA PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PREJUDICADO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Quando a pretensão formulada pelo opoente não tem conexão com a coisa ou direito controvertidos na lide principal, a Ação de Oposição deve ser extinta por inadequação da via eleita, e fica prejudicado o Recurso do réu que pretendia rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Oposição julgada nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução do mérito, nos

termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR SOLIDARIAMENTE os

requeridos/opostos ao pagamento dos tributos

incidentes sobre a propriedade do

veículo caminhonete GM/S -10 Executive 2.8 4x4, Ano 2007, modelo 2008, Renavan 933482957, Placa AOQ -0023, desde a data de sua alienação, ocorrida

aos 24/03/2016, até a data de sua

efetiva transferência junto ao Detran, a ser realizada pelo banco requerido/oposto, no prazo de 30 (trinta) dias, contados

de sua intimação dessa sentença.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre

o valor da causa.

Ambos os réus recorreram.

O Banco Bradesco se insurge contra sua condenação a arcar solidariamente com o pagamento dos tributos sobre a propriedade do veículo, e alega que os argumentos do opoente sobre a inexistência do débito e a inscrição indevida são genéricos.

O outro réu (pessoa física) pede a concessão da justiça gratuita, suscita preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, discorre sobre a responsabilidade pelos débitos.

Intimado, o autor não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O CPC/2015 estabelece no artigo 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada.

Assim, defiro o benefício pleiteado.

Preliminar – inadequação da via eleita

O opoente (apelado) ajuizou a presente demanda contra os opostos (apelantes) Banco Bradesco Financiamentos S/A e Moacir Matias dos Santos, respectivamente autor e réu na Ação de Busca e Apreensão n. 1001591-15.2019.8.11.0007, sob o argumento de que em março de 2016 vendeu ao requerido (Moacir) o veículo objeto daquela lide, e que o recibo de transferência foi devidamente preenchido e assinado com reconhecimento de firma em 24/03/2016.

Aduz que depois tomou conhecimento de que a propriedade não havia sido transferida e que havia diversos débitos relativos a impostos em seu nome. E mais, que a instituição financeira aceitou que o automóvel fosse dado em garantia fiduciária por Moacir mesmo estando em seu nome.

Os pedidos formulados foram os seguintes:

D) Seja julgado totalmente procedente o pedido para:

CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA compelindo o oposto MOACIR MATIAS DOS SANTOS a quitar os impostos (R$ 4.567,11) pendentes do veiculo GM/S-10 Executive 2.8 4x4, Ano 2007, modelo 2008, Renavan 933482957, Placa AOQ-0023 e conseguinte transferindo definitivamente o veiculo;

Subsidiariamente caso não ocorra à quitação dos débitos e devida transferência de propriedade, desde já requer que o veiculo seja apreendido e depositado a disposição deste juízo;

A expedição de Ofício ao Detran-MT e a Secretaria

de Estado de Fazenda de Mato Grosso, a fim de que se abstenham de informar qualquer debito em nome do oposto no que se refere ao veiculo em comento;

Condenar o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência;

O art. 682 do CPC enuncia que “
Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos
”.

Marcus Vinicius Rios Gonçalves ensina:

A oposição pressupõe a existência, em curso, de uma ação, na qual um bem ou interesse é disputado entre o autor e o réu. Ela cabe para que terceiro demonstre que o bem ou interesse não deve ser atribuído nem a um, nem a outro, mas a ele, opoente. É manifesta a incompatibilidade entre os interesses do terceiro e das partes originárias, que se revela pela prejudicialidade da oposição em relação à ação principal: o acolhimento daquela implica o desacolhimento desta.

(...)

Para que tenha êxito, é preciso que ele afaste as pretensões de ambas as partes do processo principal. Por isso, elas devem obrigatoriamente figurar no polo passivo da oposição, em litisconsórcio necessário. No entanto, a pretensão do opoente em relação ao autor da ação principal é diferente daquela em relação ao réu. Ele pedirá que o juiz declare que o autor da ação principal não tem direito à tutela jurisdicional pretendida sobre o bem, e postulará que se conceda a ele, opoente, uma tutela sobre esse mesmo bem, que era objeto da ação principal
. (Processo de conhecimento e procedimentos especiais, Curso de Direito Processual Civil vol. 2 – 16. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, págs. 378 e 379).

No caso concreto, não há relação de prejudicialidade entre a pretensão do apelado/opoente e o
processo principal, uma vez que não objetiva o automóvel em discussão naquela demanda, mas sim a quitação do débito e a transferência da propriedade pelos opostos.

Portanto, é inadequada a via eleita pelo opoente, o que impõe a extinção do feito.

A propósito:

AÇÃO DE OPOSIÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A oposição é a ação de que dispõe o terceiro que pretende, no todo ou em parte, o direito ou coisa sobre a qual controvertem autor e réu na ação principal. Inteligência do art. 56 do Código de Processo Civil de 1973. Ausente a pretensão do opoente sobre o direito em que se funda a ação principal, a ação de oposição mostra-se flagrantemente inadequada.
(TJMG, AC. n. 10433140282107001, relator Des. Estevão Lucchesi, julgamento em 28/06/0016, publicação em 08/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Inadequada a intervenção de terceiro sob a modalidade da oposição quando os interesses do oponente ou converge com a pretensão da parte ré ou não afeta a relação estabelecida entre autor e réu na demanda principal.
(TJMG, AC. n. 10071110036788001, relator Des. Arnaldo Maciel, julgamento em 30/04/2019, publicação em 03/05/2019).

Acolho a preliminar.

Recurso do Banco Bradesco

Em razão do provimento da Apelação de Moacir, fica prejudicado o da instituição financeira, que discutia o mérito.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada por Moacir e, com isso, dou provimento ao Recurso para extinguir sem resolução de mérito a Ação de Oposição, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e conceder-lhe o benefício da justiça gratuita. Julgo prejudicado o Recurso do Banco Bradesco.

Inverto os ônus de sucumbência, que deverão ser pagos pelo autor (apelado).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022